Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008465-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (REU), WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (PACIENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTERIORMENTE APLICADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – FLAGRANTE PREPARADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INSUBSISTÊNCIA – TESES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente, que teria praticado novo delito mesmo utilizando aparelho de monitoramento eletrônico por infração anterior.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

É imperioso o afastamento das teses defensivas relativas à suposta nulidade do flagrante quando os elementos contidos no feito demonstram claramente a inexistência dos vícios sustentados pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welinton Renato dos Santos,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e no artigo 147 do Código Penal.

Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.

Afirmam ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que é apenas usuário de drogas e foi preso sem que existisse situação de flagrância, inclusive porque as drogas não foram apreendidas em seu poder.

Caso se entenda que houve situação de flagrante delito, sustentam que teria havido o denominado flagrante preparado pelos policiais militares, além de nulidade em razão de suposta entrada em domicílio sem autorização dos moradores.

Acerca da suposta ameaça de morte proferida, aduzem que o paciente foi até a casa da genitora de sua antiga convivente para “pedir o seu atual contato”, momento em que teria havido uma discussão e ele, apenas para defender-se, afirmou que queimaria o carro de um dos filhos da dona da residência, sem que tenha ameaçado alguém de morte.

Finalmente, ressaltam que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública, pois o beneficiário pretende “mudar de vida”.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (pp. 4-14, Id. 39673485).

Juntaram os documentos de pp. 15-71, Ids. 39673486 a 39673490.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 75-77, Id. 39823986.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (pp. 83-85, Id. 40056977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 88-95, Id. 42012999, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, os impetrantes buscam a restituição do
status libertatis
do paciente
Welinton Renato dos Santos
, argumentando, em síntese, que não existem provas suficientes da autoria delitiva e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, aduzem que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e ausência de antecedentes criminais.

Extrai-se dos documentos contidos no feito que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e ameaça, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública diante dos seus péssimos antecedentes, que já responde a diversos processos criminais e, na data dos delitos, estava usando aparelho de monitoramento eletrônico em razão da suposta prática de delito anterior.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual visa acautelar o meio social em face da REITERAÇÃO DELITIVA, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada de delitos desta natureza.

Na espécie, as investigações apontam que o autuado é
contumaz na prática de crimes, que existe risco de reiteração criminosa
, porquanto, restou demonstrado através de pesquisas realizadas ao sistema informatizado deste Tribunal (Apolo), que o autuado ostenta processos criminais em andamento e finalizados, mormente, por crimes contra o patrimônio, o que revela ser vocacionado à prática de delitos.

Com efeito, constata-se que o autuado Wellington responde por crimes roubo majorado (processo de código 659928 - Rondonópolis/MT) e já foi processado pelos crimes de furto, homicídio simples e possui medidas protetivas em seu desfavor, o que demonstra que faz do crime um meio de vida.

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outras oportunidades, não cessou as atividades criminosas, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão...”
(pp. 15-21, Id. 39673486).

Analisando o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de pp. 59-61, Id. 39673489, verifica-se que o paciente, ao ser questionado pela autoridade policial, afirmou que já foi indiciado pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e furto e, inclusive, já foi processado e condenado pela prática de crime doloso.

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima e também do interrogatório do beneficiário extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos e

pela periculosidade do agente, que é reincidente em crime doloso e responde a inúmeros processos criminais.

Além disso, curial salientar que, de acordo com as informações contidas na documentação colacionada, na data do crime o beneficiário já era monitorado eletronicamente pela prática de crime anterior, entretanto, em tese, voltou a praticar novos delitos, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta dos delitos, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal e dos péssimos antecedentes do paciente, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar os alegados predicados pessoais favoráveis do insurgente, obviamente foram afastados pela confirmação de que ele é reincidente em crime doloso, responde a outros processos criminais e era monitorado eletronicamente na data do crime. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Em relação à alegação de que ele praticaria delitos por ser usuário de drogas, e que pretende mudar de vida, obviamente não pode conduzir à revogação da prisão preventiva, pois ele já foi posto em liberdade em outras oportunidades e mesmo assim voltou a delinquir, demonstrando que faz do crime o seu meio de vida.

Por outro lado,
conquanto os impetrantes ressaltem que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – Destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva negando a prática dos crimes e afirmando que o beneficiário não ameaçou as vítimas de morte, além de ser mero usuário de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva de todos os delitos, conforme bem apontado pela magistrada que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“Dessume-se da documentação supracitada que os milicianos foram solicitados para atender uma ocorrência de ameaça, e ao realizarem a busca pessoal no suspeito, foi encontrado a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em notas de valores variados, e ao ser questionado, o flagranteado não soube explicar a origem do dinheiro e nem o porquê das cédulas estarem organizadas em várias dobras de forma a reduzir o volume.

O suspeito estava com tornozeleira eletrônica, foi encontrado na "boca de fumo da Rosa Maria Sampaio".

Através do relatório do posicionamento da tornozeleira eletrônica, obtido junto à inteligência do 4° Comando Regional, os policiais encontram uma sacola branca acondicionando porções de entorpecentes (19 papelotes de cocaína e 01 porção de droga em pedra)”
(p. 17, Id. 39673486).

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pela magistrada singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Finalmente, os pedidos referentes ao reconhecimento do flagrante preparado e da nulidade da prisão por suposta violação de domicílio sem autorização dos moradores também não podem ser acolhidos, pois totalmente impertinentes.

Os autos evidenciam que o beneficiário foi até a residência de sua antiga convivente, que aparentemente mudou-se de cidade para impedir que ele voltasse a contatá-la, e no local, buscando obrigar os familiares daquela a lhe fornecerem o seu atual contato, ameaçou mais de uma pessoa de morte e ainda aduziu que iria incendiar um veículo que estava estacionado no local, motivo pelo qual foi acionada a polícia militar.

Durante o atendimento, e em aparente situação de flagrância delitiva pelos crimes de ameaça, os agentes públicos realizaram a prisão do paciente e ao revistá-lo verificaram que ele possuía certo valor em dinheiro, o que os levou a suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas, já que ele seria conhecido dos policiais como traficante e não tinha ocupação lícita.

Diante de tal contexto, os referidos policiais solicitaram informações sobre o deslocamento registrado pela central de monitoramento, momento em que se verificou que ele se dirigiu algumas vezes para um terreno na vizinhança, local em que foram encontrados os entorpecentes.

Logo, mesmo que tenha havido ingresso no primeiro domicílio sem autorização dos moradores, aparentemente os policiais militares assim agiram para levar a cabo a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de ameaça, que haviam acabado de ocorrer. Já em relação à apreensão das drogas, foram encontradas em um terreno baldio localizado próximo a “quitinetes abandonas”.

Portanto, ficou evidenciado que os policiais militares em nenhum momento realizaram qualquer ato de preparação do crime, tanto que foram acionados após a ocorrência das ameaças e ao realizar a prisão flagraram a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em flagrante preparado ou violação de domicílio no caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparado, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020